Tribunal: TJMT
Processo: 1027952-50.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027952-50.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZINEY PINTO DE MORAIS - CPF: 393.659.721-91 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO:1027952-50.2020.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE: ELIZINEY PINTO DE MORAIS

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 06/05/2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA INTEGRALMENTE PRESCRITA – NEGATIVA DE PROVIMENTO POR MOTIVO DIVERSO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a prescrição da intenção de se revisar o ato administrativo objurgado, esta pode ser acolhida como razão de decidir, mesmo que a sentença não tenha acolhido a mesma de forma integral, sendo possível o improvimento do recurso por motivo diverso da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

1-
Apesar do juízo de origem não ter traçado uma linha sequer sobre a concessão da gratuidade de justiça quando do recebimento do recurso, o faço neste momento, até mesmo para ganhar tempo ao recurso, de onde a devolução dos autos à origem apenas para tal ato causaria demora em demasia, apesar de ser obrigação de analise quando do recebimento do recurso, de onde, concedo a gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC;

2-
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos exordiais manejados em sede de “ação declaratória c/c ressarcimento de vencimentos vencidos e vincendos com indenização por danos” ajuizada por ELIZINEY PINTO DE MORAIS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando à convalidação da Ata de Conclusão do Concurso Público do 10o Curso de Formação de Soldados Bombeiros Militar Especialistas Músicos para corresponder como o “Curso de Formação de Sargentos Bombeiros Militar Especialistas Músicos”, incluindo o termo “especialista”, a contar de 16/12/1998, e, após, sejam realizadas as alterações das promoções advindas, com o recebimento das diferenças salariais e todos os demais efeitos salariais retroativos, devidamente corrigidos. Além disso, requereu indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pleiteou ainda o reconhecimento de sua promoção retroativa à graduação de 3o Sargento - BM a contar do ano de 2002, e que seja considerado esse marco temporal nas promoções subsequentes para que seja concedida suas promoções retroativas à 2o Sargento - BM no ano de 2006, à 1o Sargento - BM no ano de 2009, e à Subtenente - BM no ano de 2012.

Pugna pelo conhecimento e acolhimento da tese recursal, com a procedência dos pleitos exordiais.

Em sede de contrarrazões o Estado de Mato Grosso aponta a ocorrência da prescrição integral ao pleito do autor e no mérito pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

No caso concreto, a parte autora se insurge quanto à atos administrativos pertinentes a sua graduação inicial no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso ocorridos
nos anos de 1998 e 2009
, argumentando que em razão de supostas omissões legislativas deveria constar que pertence à graduação superior desde o dia 16/12/1998.

Subsidiariamente, pleiteia as promoções retroativas que entende que foi preterido, sendo que a primeira delas seria na graduação de 3o Sargento - BM
a contar do ano de 2002
, tudo com o recebimento das diferenças salariais e todos os demais efeitos salariais retroativos, devidamente corrigidos, bem como indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A ação meramente declaratória ou declaratória pura é aquela que tem como objetivo apenas a eliminação de incertezas sobre a existência ou inexistência de uma relação jurídica. Sobre isso, leciona o doutrinador Pontes de Miranda:

“A ação declarativa é a ação a respeito do ser ou não ser da relação jurídica. Supõe a pureza (relativa) do enunciado que se postula; por ele, não se pede condenação, nem constituição, nem mandamento, nem execução. Só se pede que se torne claro (de-clare), que se ilumine o recanto do mundo jurídico para se ver se é, ou se não é, a relação jurídica de que se trata. O enunciado é só enunciado de existência. A prestação jurisdicional em simples clarificação”. (Tratado das ações. t. 1. Campinas: Bookseller, 1998. p. 132).

Destarte, o objetivo é restrito a obter uma declaração judicial, a qual não conterá pedido de condenação e sequer pretensão em ordenar qualquer obrigação,
o que não é o caso dos autos, a afastar a imprescritibilidade utilizada em ações puramente declaratórias
.

É de se notar que o Decreto no 20.910/1932, em seu artigo 1o, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos:
"Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
."

Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
a demanda que versa sobre retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo
, de modo que esta sujeita à prescrição do fundo de direito:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) III.
Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ"
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016).

No mesmo sentido,
“é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura do feito.” (
Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 225.948/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/10/2014 e EDcl. nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014).

Infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos. Assim,

o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção.

Portanto, na hipótese dos autos,
tanto o pedido do reclamante de alteração do seu cargo de ingresso no Corpo de Bombeiros Militar a contar do ano de 1998, como o pedido de promoções retroativas subsequentes a partir do ano de 2002
, estão fulminados pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública.

Neste contexto, ressalta-se que a parte autora protocolou o requerimento administrativo o no 200497/2020 (28/05/2020), buscando o mesmo direito ora pleiteado (id. 82932474).
Todavia, tal protocolo ocorreu somente no ano de 2020, quando a pretensão já estava prescrita,
de modo que não há prova nos autos de fato suspensivo ou interruptivo da contagem prescricional.

Digo isto pelo fato de que a Portaria 10/BM-1/2009, datada de 03/09/2009, foi a última vez em que a Administração Pública tocou no assunto, de forma voluntária, de onde, a partir da aludida portaria observa-se a tentativa de remexer no ato administrativo, apenas através do processo administrativo em data de 28/05/2020, como acima descrito, sendo que, durante todo o tempo, entre 2009 e 2020 inocorreu qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, com a ação sendo aviada também em 2020.

Ou seja, a despeito da ação ter analisado o mérito da demanda, esta resta invariavelmente integralmente prescrita.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
por fundamento diverso da sentença objurgada.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021